Tribunal: TJBA
Processo: 8069629-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069629-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ERICA ALEXANDRA BATISTA ALVES

Advogado(s)
:
THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO AUXILIAR PRESCRITOS EM CIRURGIA DE COLUNA. ILEGALIDADE. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ERICA ALEXANDRA BATISTA ALVES. A decisão agravada determinou o custeio de materiais específicos (OPMEs) e da Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória (IONM) indicados para cirurgia de coluna, bem como fixou multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00. A Agravante impugna a legitimidade da negativa de cobertura e a proporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

Discute-se se é lícita a recusa de cobertura, por parte da operadora de saúde, de materiais e procedimentos prescritos pelo médico assistente para cirurgia coberta pelo contrato, bem como a razoabilidade da multa diária imposta para o caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

A negativa de cobertura com base em parecer de Junta Médica interna da operadora não se sobrepõe à prescrição do médico assistente, que detém o conhecimento técnico sobre o caso concreto.

A exclusão contratual de insumos ou procedimentos auxiliares necessários à efetividade de cirurgia coberta é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

O procedimento IONM, indicado para segurança neurocirúrgica, é reconhecido como essencial em intervenções de risco elevado, devendo ser custeado pela operadora, ainda que de natureza eletiva a cirurgia.

A urgência, para fins de tutela de urgência, não exige situação emergencial, bastando o risco de agravamento do quadro clínico.

A multa diária fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o porte econômico da operadora e limitada de modo a evitar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos indicados pelo médico assistente quando o plano de saúde reconhece a patologia e o procedimento principal. 2. A imposição de multa diária em valor proporcional e com teto máximo é medida legítima para compelir o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I, 47 e 51, IV; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.692.007/SP; TJBA, AI 8000757-03.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8028202-93.2024.8.05.0000; TJBA, Apelação 8003501-02.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8069629-36.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravad
a

ERICA ALEXANDRA BATISTA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA